Tribunal: TJSP
Processo: 1004586-88.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – LESÃO NO MEMBRO INFERIOR - SENTENÇA DE EXTINÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CONCESSÃO E CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - CIÊNCIA DA AUTARQUIA COM RELAÇÃO À SEQUELA RECLAMADA – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – LESÃO NO MEMBRO INFERIOR - SENTENÇA DE EXTINÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CONCESSÃO E CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - CIÊNCIA DA AUTARQUIA COM RELAÇÃO À SEQUELA RECLAMADA – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.